Tribunal: TJSP
Processo: 1001277-70.2015.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001277-70.2015.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de março de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001277-70.2015.8.26.0014/50000 -Voto no 20999
2
Voto no 20999
Embargos de Declaração no 1001277-70.2015.8.26.0014/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuição
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Vara de Origem: Vara das Execuções Fiscais Estaduais de São
Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Prequestionamento. Inadmissibilidade. Ausência das hipóteses do
art. 1.022 do NCPC. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Companhia Brasileira de Distribuição (fls. 02/07
do incidente) contra o v. acórdão (fls. 712/729) que, por
votação unânime, deu parcial provimento ao reexame necessário
e ao recurso da ora Embargante e negou provimento ao recurso
da Fazenda, para reformar em parte a r. sentença de fls.
640/646 e 667/668, determinando o recálculo do débito,
afastando a incidência da Lei Estadual no 13.918/09,
aplicando-se a taxa SELIC, bem como para afastar a fixação
dos honorários advocatícios por equidade.
Sustenta
a
Embargante
que
o
v.
acórdão seria omisso, pois não teria se manifestado quanto ao
pleito de afastamento da multa de ofício, tendo em vista a
capitulação em dispositivo manifestamente ilegal. Afirma que
haveria omissão também quanto aos honorários sucumbenciais,
que deveriam ser fixados com base no princípio da equidade.
Pugna pelo afastamento dos alegados vícios, com o
prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001277-70.2015.8.26.0014/50000 -Voto no 20999
3
É o relatório.
1. Não há que se falar em omissão no
v. acórdão, pois toda a matéria deduzida no recurso foi
decidida de forma clara e objetiva, respeitados os limites da
devolução.
Os presentes embargos de declaração
visam, na verdade, a reapreciação do mérito do recurso, na
medida em que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a
sua interpretação ao julgado.
Não se vislumbra nenhum dos vícios
relacionados no artigo 1.022 do NCPC omissão, contradição
ou obscuridade
que viabilizam a oposição dos embargos de
declaração.
2. No caso em tela, não houve as
alegadas omissões, pois, quanto à multa, o v. acórdão
entendeu que:
“6. Com relação à multa punitiva, foi aplicada à Embargante a multa de 100% do
valor do imposto devido, nos termos do art. 527, II, “j” c/c §§ 1o e 10 do RICMS
Decreto no 45.490/00 (cf. fls. 85/92).
Nesse passo, não se verifica qualquer vício na sua fixação (cf. art. 527, II, “j”
do RICMS
Decreto no 45.490/00), sendo certo que tal multa decorre do
creditamento indevido do imposto, sendo equivalente ao crédito indevidamente
escriturado.
A finalidade da penalidade é reduzir e desestimular o cometimento de infrações
fiscais, tendo natureza punitiva.
Não se cogita, ainda, de nulidade da aplicação da multa, pois conforme restou
demonstrado nestes autos, a autuação se deu sob o manto da legalidade e, para tal,
independe da ocorrência da aferição de dolo ou má-fé do contribuinte.
A multa contra a qual se insurge a Embargante tem previsão legal, descabendo ao
Judiciário dispor se o percentual escolhido pelo legislador é ou não exacerbado.
No caso, a multa ganha expressão por emergir como penalidade por infração à
legislação tributária e por se tratar de sanção tributária.
Note-se que a multa aplicada se enquadra perfeitamente à infração cometida e tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001277-70.2015.8.26.0014/50000 -Voto no 20999
4
fundamento legal.
Desta forma, aliado a não caracterização confiscatória da multa (art. 150, IV da
CF), sua imposição corresponde ao direito dever do Estado, por meio de um
acréscimo, que se revela como indenização pelo descumprimento das obrigações,
visando desestimular a frustração ilícita da arrecadação.” (fls. 724/725)
Como se verifica, não subsiste a
alegação de omissão quanto à multa, pois essa foi considerada
válida, conforme fundamentação acima colocada.
Por outro lado, quanto aos honorários sucumbenciais, o v. acórdão consignou
expressamente que:
“9. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, ao contrário do decidido, não é
possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa na espécie, pois o caso
dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do NCPC, já
que o valor da causa é superior a 200 salários mínimos.
Assim, a r. sentença deve ser reformada neste ponto, fixando-se os honorários nos
termos do art. 85, § 3o, do NCPC, no parâmetro mínimo, observado, para a
Embargante, o proveito econômico obtido e, para a Embargada, o valor atualizado
da dívida, após o recálculo. (fls. 728)
Como
se
vê,
insubsistente
a
argumentação trazida nestes embargos, pois ausentes os vícios
alegados.
3. Com efeito, o aresto analisou
claramente a questão e não há como desconsiderar que este
recurso apenas expressa o inconformismo da recorrente quanto
ao resultado do julgado, não padecendo, portanto, de qualquer
vício.
Entende o Supremo Tribunal Federal
que:
“são incabíveis os Embargos Declaratórios, quando inexistentes os vícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001277-70.2015.8.26.0014/50000 -Voto no 20999
5
caracterizam os pressupostos legais de admissibilidade, venha esse recurso, com
desvio de sua função jurídico-processual a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal”. (EDAg.Reg. np RE no 156.576-9, RJ, Rel. Ministro Celso de Mello,
DJU 6.9.95).
Observe-se que a Embargante objetiva
rediscutir
o
julgado,
evidenciando,
assim,
o
caráter
infringente do recurso.
Destarte, uma vez que o acórdão
contém a fundamentação necessária para justificar a conclusão
adotada ao desfecho da lide, não sendo obscuro, contraditório
ou omisso, não são cabíveis os presentes embargos de
declaração opostos com base em mera discordância da parte com
o teor do julgado.

4. Assim, não configurada qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, ou mesmo
erro material, é o caso de rejeição dos embargos de
declaração. Com razão, conforme a melhor orientação jurisprudencial, mesmo para fins de
prequestionamento deve a parte demonstrar a ocorrência dos
vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC.
Nesse sentido, o entendimento do STJ,
conforme EDcl no MS 9972/DF; 3a Seção; Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA; DJE 19.06.2009.
Isto posto, conheço e rejeito os
embargos, mantendo o v. acórdão de fls. 712/729 na íntegra.
Cláudio Augusto Pedrassi

Relator